Tribunal: TJSP
Processo: 1002130-78.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA
– Contrato de cartão de crédito – Reserva de Margem Consignada – Desconto – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor – Comprovação – Dano moral e material – Não ocorrência:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo, pois,

Ementa:
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA
– Contrato de cartão de crédito – Reserva de Margem Consignada – Desconto – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor – Comprovação – Dano moral e material – Não ocorrência:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo, pois, ilícito indenizável.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1002130-78.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra voto n. 21.437
Registro: 2020.0000964433
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002130-78.2020.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
SEBASTIÃO ALEXANDRE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002130-78.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra voto n. 21.437
-- voto n. 21.437 --
Apelação Cível n. 1002130-78.2020.8.26.0572
Apelante: Sebastião Alexandre
Apelado: Banco BMG S/A
Comarca: São Joaquim da Barra
Juiz de Direito: Renê José Abrahão Strang
Disponibilização da sentença: 05/10/2020
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA
Contrato de cartão de crédito Reserva de Margem Consignada
Desconto
Possibilidade
Ciência prévia do consumidor
Comprovação Dano moral e material Não ocorrência:
Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo
uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia
ciência de tais lançamentos, não constituindo, pois, ilícito
indenizável.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 168/171, que JULGOU IMPROCEDENTE a
ação declaratória c.c. indenizatória ajuizada por SEBASTIÃO ALEXANDRE
contra BANCO BMG S/A, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2°,
do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida.
O autor apela (fls.174/190), defendendo a
reforma da r. sentença, por não se ter atentado para as alegações

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002130-78.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra voto n. 21.437
relevantes, tais como a negativa de contratação do cartão de crédito, a
perenidade e alongamento da dívida, especialmente no que tange ao
descumprimento do dever de informação, cobrança de encargos abusivos e
vício de consentimento na contratação, por desconhecer seus termos.
Defende o reconhecimento da abusividade
do negócio jurídico e a necessidade de sua revisão, uma vez que apenas
contatado, por telefone, recebendo a informação de que receberia crédito
adicional
àquele
objeto
do
empréstimo consignado
anteriormente
celebrado com o apelado, mediante desconto de 5% de seus rendimentos,
sem informação do número de parcelas ou taxa de juros que seria
praticada. Alega a necessidade de condenação do apelado a reparar o dano
material e moral causado.
Requer o provimento do recurso, a fim de
reformar a r. sentença, reconhecendo a contratação de empréstimo
consignado, e não Reserva de Margem Consignada; bem como
condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral em seu
favor, e inversão do ônus de sucumbência.
Em resposta, o apelado requer o não
conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade e
ausência de interesse de agir e, no mérito, seja a ele negado provimento
(fls. 194/213).
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 64) e
fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo (art.
1.012, “caput”, do Código de Processo Civil).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002130-78.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra voto n. 21.437
É o relatório.
I.
Trata-se
de
ação
declaratória
c.c.
indenizatória ajuizada por Sebastião Alexandre contra Banco BMG S/A,
em que alega ter sido contatado, via telefone, por prepostos do réu,
informando-lhe a concessão de crédito complementar ao empréstimo
consignado anteriormente contraído, mediante desconto de 5% sobre o
seu benefício previdenciário. Afirma jamais ter solicitado o cartão de
crédito, e que houve patente descumprimento do dever de informação,
enquanto corolário da boa-fé objetiva, já que não lhe foi informado o
número de parcelas do contrato, tampouco a taxa de juros que seria
praticada pela instituição financeira.
Assim, ajuizou a presente ação pretendendo
a declaração da nulidade do contrato de cartão de crédito com margem
consignável, com a conversão em contrato de empréstimo consignado,
amortizando-se os valores já pagos, e a condenação do banco réu ao
pagamento de indenização por dano moral em seu favor.
Após a apresentação da contestação e
réplica, o MM. Juiz de Direito julgou improcedentes os pedidos. Dessa r.
sentença, o autor apela, não comportando provimento.
II. As preliminares suscitadas pelo apelado
não comportam acolhimento.
Com efeito, pela leitura das razões recursais,
verifica-se que o inconformismo deduzido encontra correspondência com a

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002130-78.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra voto n. 21.437
sentença recorrida, restando devidamente observado o princípio da
dialeticidade dos recursos, a viabilizar seu conhecimento. Confiram-se, a
esse propósito, os ensinamentos de Araken de Assis, in verbis:
O fundamento do princípio da dialeticidade é
curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato
impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto
do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de
procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a
declaração do provimento. A motivação do recurso delimita a matéria
impugnada (art. 515, caput). É essencial, portanto, à predeterminação da
extensão e profundidade do efeito devolutivo. (...) É preciso que haja
simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a
motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual1.
Não houve mera reprodução da petição
inicial, sendo o apelante expresso ao manifestar as razões de seu
inconformismo em contraposição aos fundamentos adotados na r.
sentença.
Da mesma forma, evidente o interesse
processual, mediante atendimento ao binômio necessidade-adequação.
Vale dizer, evidente a necessidade de prestação da tutela jurisdicional
para reconhecimento de eventual nulidade do negócio jurídico em questão,
sendo, ademais, adequada a ação ao fim colimado.
III. No mérito, os elementos probatórios
contidos nos autos estão a demonstrar que, de fato, o autor não pretendeu
1 Manual dos Recursos; 2a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. RT, 2008; pg. 98.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002130-78.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra voto n. 21.437
receber cartão para o crédito consignado. Isso porque não foi comprovado
que tivesse feito uso do cartão.
De fato, os documentos juntados pelo réu
para instruir a contestação não demonstram a utilização do cartão para a
realização de compras, especialmente pelo que se verifica do extrato
colacionado a fls. 103/104.
De rigor observar, apenas, que no pensar
deste Relator, esse fato demonstra ter ocorrido desproporcional negócio,
porquanto nas circunstâncias evidenciadas, o autor nunca irá conseguir
proceder à quitação do empréstimo, pois os valores descontados referentes
à margem consignada não são suficientes para suportar os encargos
financeiros provocados pela dívida para o mês seguinte.
Ademais, é cediço que as taxas praticadas
nos contratos de empréstimo consignado são muito mais vantajosas para
o consumidor, que as cobradas no contrato de cartão de crédito
consignado, motivo pelo qual não é crível que se o autor estivesse
devidamente cientificado do que estava a contratar, teria, realmente,
optado pelo aludido cartão em detrimento do empréstimo consignado
muito mais benéfico para ele.
Assim, pode-se concluir ser o contrato
abusivo, pois inexistiu adequada e suficiente informação ao autor dos
termos do contrato, conforme dispõe o art. 51, inc. IV, c. c. o art. 39,
incisos I, IV e V, todos do Código de Defesa do Consumidor.
Todavia, este não é o pensamento dos

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002130-78.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra voto n. 21.437
demais julgadores desta Colenda 13a Câmara de Direito Privado, o qual se
passa a adotar, para a uniformização dos julgados, no sentido de ser
aplicado o princípio da pacta sunt servanda ou da obrigatoriedade
contratual, a fim de que seja devidamente cumprido o quanto estabelecido
entre as partes, não podendo ser modificado de forma unilateral,
ressalvada a hipóteses de ilegalidades ou mútuo acordo entre as partes.
Nesse sentido:
* Ação anulatória de débitos c.c. indenização por danos
materiais e morais Cartão de crédito consignado, com desconto
das parcelas em benefício previdenciário do autor Alegação de
negativa de solicitação do cartão de crédito consignado do Banco
réu
Improcedência
Ausência de verossimilhança das
alegações iniciais Contratação do cartão de crédito consignado
demonstrada, com expressa autorização do autor para débitos
nos contracheques Vício de consentimento não demonstrado
Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito do
credor Danos morais não caracterizados Recurso negado.*
(TJSP;
Apelação
1001941-62.2016.8.26.0145;
Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Conchas - 2a Vara; Data do Julgamento:
26/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018)
* APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL
DANO MORAL
DANOS MATERIAIS

Pretensão de reforma da respeitável sentença de improcedência
Descabimento - Hipótese em que a instituição financeira
comprovou a contratação de empréstimo na modalidade "RMC"
Montante efetivamente disponibilizado - Abusividade não
reconhecida

Ausência
de
dano
moral
-
RECURSO
DESPROVIDO* .
(TJSP; Apelação 1005253-07.2017.8.26.0664; Relator (a): Ana
de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
17/05/2018;
Data
de
Registro:
17/05/2018).

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002130-78.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra voto n. 21.437
E, neste cenário, restou suficientemente
comprovado nos autos, pelo réu, que houve a contratação do cartão de
crédito consignado com autorização para desconto em folha de
pagamento, conforme documentos a fls. 156/163, no caso o benefício
previdenciário, usufruindo o apelante dos valores disponibilizados pelo réu
sob tal rubrica, a saber: R$ 2.173,40 (3.4.2020), R$ 400,00 (12.6.2020) e
R$ 333,99 (15.07.2020).
Note-se que a alegação de desconhecer o
sistema de desconto de Reserva de Margem Consignada não se justifica,
uma vez que, pelos extrato do benefício previdenciário colacionado a fls.
33, atinente a fevereiro de 2017, o autor já havia se valido dessa forma de
crédito, não podendo, agora, alegar desconhecer suas condições.
E, por meio do extrato a fls. 30/32, verifica-
se que o autor sequer poderia contrair novo “empréstimo consignado”, por
não apresentar margem disponível para tanto, uma vez que, na data da
indigitada contratação, apresentava saldo de apenas R$ 0,11 sob tal
rubrica.
Ora, na ausência de impugnação, que não
revele mera intenção de não arcar com os pagamentos devidos em razão
do contrato, de rigor considerar plenamente válidos os documentos
apresentados pelo banco réu.
Destarte, se houve um serviço oferecido pela
instituição bancária, e aceito pela parte contratante, não houve
irregularidade ou ato atentatório em fazer essa reserva no cartão de
crédito do autor por meio de desconto em benefício previdenciário.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002130-78.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra voto n. 21.437
E esse ônus de comprovar a legitimidade da
contratação era do réu, que bem se desincumbiu, em cumprimento ao
quanto disposto no artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
Registre-se que o contrato celebrado pelas
partes é de adesão, tendo em vista que suas cláusulas são padronizadas e
estabelecidas unilateralmente pela instituição bancária, como sói
acontecer nesse tipo de negócio. Contudo, não há identidade entre os
conceitos de contrato de adesão e contrato ilícito, de modo que somente
deverá ser modificado o contrato que comprovadamente estiver em
confronto com a legislação.
E, por fim, conforme reza o artigo 186, do
Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
Logo, não havendo ato ilícito, não há que se
cogitar em indenização por danos morais, ou mesmo a modificação da
cláusula contratual que estabeleceu obrigação de empréstimo na
modalidade de cartão de crédito “empréstimo sobre a RMC” para a
modalidade “empréstimo consignado”, que somente cabe se há prova da
ilicitude do ato, o que não se verifica no presente caso.
Assim, ressalvado o entendimento pessoal
deste Relator, a uniformização da Câmara mostra-se necessária, não
apenas pelo princípio da celeridade, mas, pela segurança jurídica aos
jurisdicionados, pelo que, era de rigor o reconhecimento da improcedência

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002130-78.2020.8.26.0572 São Joaquim da Barra voto n. 21.437
da pretensão deduzida pelo autor.
Note-se, por fim, que o documento de fls. 63
atesta a devida observância do limite de 5% para desconto sobre tal título.
IV. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% do valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil, ressalvado o benefício da justiça gratuita.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --